Tribunal: TJBA
Processo: 8014149-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014149-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. R. D. F. S. e outros

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 84 DO STJ. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que determinou medidas constritivas e sancionatórias em razão do alegado descumprimento de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol.

2. A agravante sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 95.954,64, e da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da Justiça, sob o argumento de inexistência de descumprimento deliberado da obrigação.

3. Afirma ter autorizado a medicação mediante emissão de senha específica e atribui à parte autora a ausência de envio da documentação necessária para efetiva dispensação do fármaco.

4. Defende a irreversibilidade da medida constritiva, a ausência de relatório médico atualizado, a inexistência de dolo processual e a impossibilidade de utilização do bloqueio judicial como forma de satisfação patrimonial antecipada.

5. Requer o provimento do recurso para afastar as medidas coercitivas e a penalidade processual impostas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.
Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade do bloqueio de valores via SISBAJUD como medida coercitiva para assegurar o fornecimento de medicamento; (ii) estabelecer a adequação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça diante da conduta processual da operadora; e (iii) verificar a possibilidade de rediscussão da obrigação de cobertura do tratamento em sede de agravo contra atos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

A cognição do Agravo de Instrumento limita-se ao exame da adequação da decisão impugnada, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

8. A tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

9. O bloqueio de ativos financeiros constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico essencial.

10. O art. 536, §1º, do CPC prevê rol exemplificativo de medidas executivas aptas à efetivação da tutela jurisdicional, permitindo ao magistrado adotar providências adequadas às circunstâncias do caso concreto.

11. O Tema Repetitivo 84 do STJ firmou entendimento de que o magistrado pode determinar o sequestro de valores do devedor para garantir o fornecimento de medicamentos, desde que haja fundamentação adequada.

12. No caso concreto, o bloqueio judicial mostrou-se proporcional e necessário diante do reiterado descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento prescrito ao menor portador de epilepsia refratária e paralisia cerebral.

13. A emissão de mera senha de autorização, desacompanhada da efetiva disponibilização do medicamento ou da adoção de providências concretas para sua entrega, não configura cumprimento integral da obrigação judicial.

14. A multa prevista no art. 77, IV e §2º, do CPC é cabível quando a conduta processual da parte cria embaraços à efetivação da decisão judicial ou induz o Juízo em erro.

15. A conduta da agravante, ao comunicar cumprimento da liminar sem efetiva entrega do fármaco, caracteriza afronta à boa-fé processual e à dignidade da Justiça.

16. A discussão acerca da obrigatoriedade de cobertura do medicamento à base de canabidiol, da natureza do rol da ANS e dos efeitos da ADI 7265/DF não pode ser reaberta em sede de agravo interposto contra atos executivos destinados apenas ao cumprimento de decisão já estabilizada.

17. A obrigação de fornecimento do medicamento já foi reconhecida em decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 8007998-91.2025.8.05.0000, encontrando-se acobertada pela preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso desprovido.

19. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fornecimento de medicamento indispensável à preservação da saúde e da vida.

2. O Tema Repetitivo 84 do STJ autoriza o magistrado a determinar medidas executivas atípicas, inclusive sequestro de valores, para garantir a efetividade de decisões relacionadas ao fornecimento de medicamentos.

3. A emissão de autorização burocrática desacompanhada da efetiva disponibilização do medicamento não configura cumprimento da obrigação judicial.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça é cabível quando a parte adota conduta processual apta a embaraçar o cumprimento da decisão judicial ou induzir o Juízo em erro.

5. É inviável, em agravo voltado contra atos executivos, rediscutir obrigação de cobertura de tratamento já definida em decisão judicial anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014149-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada E. R. D. F. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia

em

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .